Tribunal: TJSP
Processo: 1021573-39.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Ação de cobrança. Direito de regresso. Cessão de quotas. Vendedoras que postulam, da compradora, o ressarcimento de quantia paga por ordem da Justiça Trabalhista.

Preliminares. Decadência e prescrição afastadas. A pretensão das autoras não diz respeito às obrigações sociais. Legitimidade passiva verificada. A apelante adquiriu parte da sociedade e participou de sua administração. Inocorrência

Ementa:
Ação de cobrança. Direito de regresso. Cessão de quotas. Vendedoras que postulam, da compradora, o ressarcimento de quantia paga por ordem da Justiça Trabalhista.

Preliminares. Decadência e prescrição afastadas. A pretensão das autoras não diz respeito às obrigações sociais. Legitimidade passiva verificada. A apelante adquiriu parte da sociedade e participou de sua administração. Inocorrência de cerceamento de direito e omissão da decisão integrativa.

Ação de cobrança. Impossibilidade de modulação da condenação. Solidariedade. Regra geral. Ausência de avença particular diversa. Sentença de parcial procedência mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000573825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1021573-39.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ELAINE KLUG BACELLI, são apelados ELISABETE CARVALHO DA
SILVA TROMBINI (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA CLAUDIA TROMBINI
TRINDADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021573-39.2016.8.26.0577 - Voto 43.314
2
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ DE DIREITO: MATHEUS AMSTALDEN VALARINI
APELANTE: ELAINE KLUG BACELLI
APELADAS: ELISABETE CARVALHO DA SILVA TROMBINI E
OUTRA
VOTO No 43.314
Ação de cobrança. Direito de regresso. Cessão de quotas.
Vendedoras que postulam, da compradora, o ressarcimento
de quantia paga por ordem da Justiça Trabalhista.
Preliminares. Decadência e prescrição afastadas. A
pretensão das autoras não diz respeito às obrigações
sociais. Legitimidade passiva verificada. A apelante
adquiriu parte da sociedade e participou de sua
administração. Inocorrência de cerceamento de direito e
omissão da decisão integrativa.
Ação de cobrança. Impossibilidade de modulação da
condenação. Solidariedade. Regra geral. Ausência de
avença particular diversa. Sentença de parcial procedência
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da sentença de fls. 651/655, apreciado integrativo às fls. 663 e 669, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação regressiva
para condenar as rés, solidariamente, no pagamento de valores
correspondentes a verbas rescisórias e respectiva multa, e à
indenização por danos morais (R$ 5.000,00) adimplidos em
cumprimento da decisão do Juízo Trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021573-39.2016.8.26.0577 - Voto 43.314
3
Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, (i)
decadência e prescrição do direito de regresso invocado, tendo em vista
que se retirou da sociedade mais de dois anos antes da constatação da
obrigação, pelo que as autoras devem ser penalizadas por litigância de
má-fé; (ii) sua ilegitimidade para compor o polo requerido, que deveria
ser ocupado pela pessoa jurídica; (iii) a nulidade da sentença por
cerceamento de direito, porque a decisão integrativa de fls. 669 é
omissa; e (iv) se mantida a condenação, sua modulação para que se
refira ao período em que integrou o quadro de sócios (fls. 672/685).
Há contrariedade (fls. 690/699), anotado o preparo.
É o relatório, adotado o de fls. 651/652.
Segundo registro dos autos, as autoras integravam a
sociedade Centro de Convivência Infantil São Judas Ltda-ME e
cederam as cotas respectivas às acionadas, assim como o
estabelecimento respectivo, anotando-se que Elaine e Verônica
figuraram como cessionárias, mantendo-se Luciana como sócia de fato.
Decorridos vários anos, as apeladas teriam sido
surpreendidas com a constrição de bens decorrente da desconsideração
da personalidade jurídica daquela entidade, promovida em reclamação
trabalhista movida por ex-empregada, que obtivera condenação e, não
localizado patrimônio, buscava realizar crédito dentre os que dispunham
as antigas sócias.
Diante da constrição, as autoras firmaram acordo
com a reclamante e buscaram, por esta demanda, recuperar o
desembolso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021573-39.2016.8.26.0577 - Voto 43.314
4
Não colhe a arguição de decadência do direito
almejado, porque, ao caso, nesse particular, são inaplicáveis as
disposições dos artigos 1.003, parágrafo do único, e 1.032 do Código
Civil que, aliás, tratam de prazos prescricionais1. A pretensão das
autoras claramente não diz respeito às obrigações sociais e não estava
prescrita, segundo a regra geral, quando do ajuizamento da demanda.
Rejeito, por consequência, o pedido de penalização
das recorridas por litigância de má-fé.
A recorrente é parte legítima para figurar no polo
passivo do feito. Narra que adquiriu, com outras pessoas, a sociedade
Centro de Convivência Infantil São Judas Ltda. e participou de sua
administração, razão de ser, agora, demandada.
A pessoa jurídica, extinta sem patrimônio social
(fls. 651), tampouco poderia substituir as partes neste momento.
Não houve, no mais, cerceamento de defesa. As
razões dos declaratórios opostos às fls. 666/667 são diversas das
veiculadas às fls. 661 e decididas às fls. 663. Inocorre a aludida
omissão, vez que o segundo recurso não foi conhecido pelo juízo a quo.
No mérito, preservada a condenação, da qual não se
recorreu, não é o caso de modular a responsabilização da apelante de
acordo com período em que foi sócia.
A solidariedade, nesse caso, deriva justamente
daqueles mencionados artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil, porque
1 Apelação no 1019609-55.2014.8.26.0003, Des. Rel. Fabio Tabosa, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 29/8/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021573-39.2016.8.26.0577 - Voto 43.314
5
não se tem notícia da existência de avença particular que estabeleça o
contrário2, garantido, à recorrente, o direito de regresso, pela via
autônoma, se avaliar injusta a imputação geral prescrita pela lei.
Não
bastasse,
a
sentença
já
estabeleceu,
corretamente, as responsabilidades das autoras, que se conformaram,
pelo período em que estiveram à frente do negócio.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e
majoro a verba honorária para 12% do valor da condenação, na forma
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
2 Apelação no 1005429-35.2018.8.26.0604, Rel. Des. Fortes Barbosa, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, j. 5/2/2020.